Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No1011797-65.2026.8.11.0000– COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE:- DEMERCIO LUIZ GUENO
PACIENTE:- DELSON CECHINI EVANGELISTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. RISCO ATUAL E CONCRETO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas no âmbito de procedimento fundado na Lei no 11.340/2006, sob alegação de ausência de fundamentação, inexistência de risco atual e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação idônea; (iii) determinar se há elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas; (iv) verificar se as medidas impostas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o agravo de instrumento, conforme orientação jurisprudencial, diante da ausência de previsão legal específica e da necessidade de controle das decisões que tratam de medidas protetivas.
4. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão analisa os elementos do caso concreto e se baseia na natureza cautelar das medidas, na palavra da vítima e nos elementos informativos constantes dos autos.
5. Reconhece-se que as medidas protetivas possuem natureza cautelar, preventiva e provisória, admitindo contraditório diferido, nos termos do art. 19, §1o, da Lei no 11.340/2006.
6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sendo suficiente, quando coerente e corroborada por outros elementos, para justificar a imposição e manutenção das medidas.
7. Constata-se a existência de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado por relatos consistentes de ameaças, histórico de violência e laudo psicossocial.
8. Rejeita-se a alegação de comportamento contraditório da vítima por ausência de prova e por não afastar, por si só, a situação de risco.
9. Considera-se que as medidas impostas são adequadas, necessárias e proporcionais, pois visam prevenir a reiteração da violência e resguardar a integridade da vítima, incluindo restrições de aproximação, contato e porte de arma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Admite-se o manejo de agravo de instrumento para impugnar decisões relativas a medidas protetivas de urgência diante da ausência de recurso específico. 2. A decisão que mantém medidas protetivas não é nula quando apresenta fundamentação baseada na natureza cautelar da medida e nos elementos do caso concreto. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, é suficiente para justificar a imposição e manutenção de medidas protetivas. 4. As medidas protetivas de urgência admitem contraditório diferido e devem ser mantidas quando evidenciado risco atual à integridade da vítima. 5. A imposição de medidas protetivas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando adequada à prevenção da violência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §1o, e 22; CPP, art. 315, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.07.2025; TJMT, N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025; TJMT, HC no 1029286-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1035975-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011797-65.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DELSON CECHINI EVANGELISTA - CPF: 939.929.209-68 (AGRAVANTE), JOZE ABADIA MARINHO BORGES - CPF: 900.194.661-53 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOZE ABADIA MARINHO BORGES - CPF: 900.194.661-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. RISCO ATUAL E CONCRETO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas no âmbito de procedimento fundado na Lei no 11.340/2006, sob alegação de ausência de fundamentação, inexistência de risco atual e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação idônea; (iii) determinar se há elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas; (iv) verificar se as medidas impostas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se o agravo de instrumento, conforme orientação jurisprudencial, diante da ausência de previsão legal específica e da necessidade de controle das decisões que tratam de medidas protetivas.

4.

Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão analisa os elementos do caso concreto e se baseia na natureza cautelar das medidas, na palavra da vítima e nos elementos informativos constantes dos autos.

5.

Reconhece-se que as medidas protetivas possuem natureza cautelar, preventiva e provisória, admitindo contraditório diferido, nos termos do art. 19, §1o, da Lei no 11.340/2006.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sendo suficiente, quando coerente e corroborada por outros elementos, para justificar a imposição e manutenção das medidas.

7.

Constata-se a existência de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado por relatos consistentes de ameaças, histórico de violência e laudo psicossocial.

8.

Rejeita-se a alegação de comportamento contraditório da vítima por ausência de prova e por não afastar, por si só, a situação de risco.

9.

Considera-se que as medidas impostas são adequadas, necessárias e proporcionais, pois visam prevenir a reiteração da violência e resguardar a integridade da vítima, incluindo restrições de aproximação, contato e porte de arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se o manejo de agravo de instrumento para impugnar decisões relativas a medidas protetivas de urgência diante da ausência de recurso específico. 2. A decisão que mantém medidas protetivas não é nula quando apresenta fundamentação baseada na natureza cautelar da medida e nos elementos do caso concreto. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, é suficiente para justificar a imposição e manutenção de medidas protetivas. 4. As medidas protetivas de urgência admitem contraditório diferido e devem ser mantidas quando evidenciado risco atual à integridade da vítima. 5. A imposição de medidas protetivas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando adequada à prevenção da violência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §1o, e 22; CPP, art. 315, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.07.2025; TJMT, N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025; TJMT, HC no 1029286-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1035975-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em favor de
Delson Cechini Evangelista
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência n.o 1005134-78.2025.8.11.0051, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas concedidas em favor de Joze Abadia Marinho Borges.

Nas razões recursais (ID 354405358), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

Alega que o decisum se limitou a fundamentos genéricos, sem análise individualizada do caso concreto e sem o enfrentamento de teses relevantes da defesa, como a inexistência de prova mínima de ameaça, a ausência de risco atual e contemporâneo, o comportamento da agravada incompatível com o alegado temor e a existência de conflito patrimonial subjacente.

Afirma, ainda, que não foi demonstrado perigo concreto apto a justificar a manutenção das medidas protetivas, havendo violação ao contraditório substancial.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender as medidas, bem como, no mérito, a declaração de nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a revogação das medidas por ausência de elementos concretos. Prequestiona a matéria para fins de acesso às Cortes Superiores.

O pleito liminar foi indeferido (ID 354603881) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID356799869).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr Almir Tadeu de Arruda Guimarães, pela aplicação do princípio da fungibilidade, recebendo-se o agravo de instrumento como apelação criminal, tendo em vista o caráter eminentemente penal das medidas deferidas. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO COMO PETIÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Pedido de revogação das medidas protetivas – Preliminar desta Procuradoria de Justiça – Aplicação do princípio fungibilidade – Agravo de instrumento a ser recebido como apelação criminal – Mérito – Medidas protetivas fixadas após declarações da vítima – Risco à integridade física ou psicológica da vítima – Fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas – Entendimento do STJ e TJMT – Necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima que prevalece sobre determinadas liberdades individuais do agressor – Natureza cautelar da medida – Não ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Julgado do TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(ID358712374)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, registro que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência no âmbito criminal.

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. A

Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, suscitou questão preliminar quanto ao recurso cabível, propondo a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o agravo de instrumento como apelação criminal, considerando o caráter eminentemente penal das medidas deferidas.

A Lei n. 11.340/2006 não prevê recurso específico contra decisões dessa natureza, o que se explica pelo caráter precário e provisório das medidas, voltadas à proteção da integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Da mesma forma, o Código de Processo Penal não contempla recurso contra esse tipo de decisão. O rol taxativo do artigo 581, que disciplina o recurso em sentido estrito, não comporta ampliação por analogia, e o inciso II do artigo 593, que prevê o cabimento residual de apelação contra decisões definitivas ou com força de definitivas, não alcança as medidas protetivas, justamente em razão de sua natureza provisória.

Contudo, este Tribunal tem entendido que o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme precedente:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Monitoramento eletrônico. Afastamento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como manteve as medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, visando a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência; 2) ausência de fundamentação da decisão; 3) insuficiência probatória; 4) desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1. A Lei no 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

2. No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de habeas corpus, recurso em sentido estrito, apelação e agravo de instrumento.

3. O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas.

4. A existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

5. O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou “necessidade de monitorar todos os seus passos”.

6. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante, mantidas as medidas protetivas.

Tese de julgamento:

O monitoramento eletrônico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível apenas quando outras medidas se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §6o, e 22, III; CPP, art. 282, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC no 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018; STJ, HC no 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.5.2019; TJSP, AI no 2041934-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 30.4.2024.”
(N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025).

Assim, considerando a orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça,
conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

II. MÉRITO

1. Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

O agravante sustenta que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que se limita a reproduzir fundamentos genéricos, sem análise concreta da situação.

A alegação, contudo,
não merece prosperar
.

A decisão impugnada (ID 225358378) analisou expressamente os argumentos apresentados pela defesa, fundamentando-se na natureza cautelar e preventiva das medidas protetivas, na suficiência da palavra da vítima corroborada pelos elementos dos autos e nos enunciados do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID).

O Juízo a quo consignou:

"O pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo Requerido não merece acolhimento. O deferimento de tais medidas não exige a análise exauriente do conjunto probatório, dada sua natureza cautelar e preventiva, e não investigativa ou sancionatória. O rito visa cessar o risco iminente, sendo que as alegações da defesa e eventuais conflitos patrimoniais poderão ser objeto de dilação probatória no juízo cível ou criminal competente."

A fundamentação adotada é
clara, suficiente e juridicamente adequada
, estando em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Assim, não há que se falar em nulidade.

2. Da natureza das medidas protetivas e do contraditório

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar, preventiva e provisória, destinando-se a proteger a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica.

Em razão dessa natureza, admite-se o chamado
contraditório diferido
, ou seja, a possibilidade de concessão das medidas sem prévia oitiva do requerido.

Tal previsão encontra respaldo expresso no art. 19, §1o, da Lei Maria da Penha:

"Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado."

Este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS DO ART. 22, INCS . I, II E III, DA LEI 11. 340/2006 POSSUEM CARÁCTER PENAL – FINALIDADE DE COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E REVELIA – PRAZO DE 06 (SEIS) MESES FIXADO PELO MAGISTRADO – CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DOTADAS DE CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste a determinação de citação de suposto agressor para oferecimento de contestação às medidas protetivas, bem como os efeitos da revelia em caso de inércia, visto que as medidas protetivas inseridas no art. 22, inc . I, II e III, da Lei n.o 11.340/2006 de caráter penal. As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco objetivado na medida outrora decretada . Ademais, se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”
(TJ-MT 10010986120208110085 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022)

No caso concreto, verifica-se que o agravante teve plena oportunidade de manifestação, tendo apresentado pedido de revogação das medidas e justificativas pertinentes, todas devidamente analisadas pelo Juízo de origem.

Portanto,
não há qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa
.

3. Da suficiência da palavra da vítima e dos elementos informativos

O agravante sustenta a inexistência de prova mínima de ameaça ou de risco atual, afirmando que as medidas foram baseadas exclusivamente em alegações unilaterais da vítima.

Também nesse ponto
não lhe assiste razão
.

A Lei no 11.340/2006 foi instituída justamente para enfrentar a complexidade dos casos de violência doméstica, os quais, via de regra, ocorrem em ambiente privado e sem testemunhas.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou o entendimento de que
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos.

Nesse sentido:

“O risco à integridade física ou psicológica da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória”
(STJ - RHC: 00000000000000216820, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/07/2025)

"A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, por se tratar de delitos frequentemente cometidos em ambiente íntimo, sem testemunhas e em contexto de vulnerabilidade, sendo suficiente, quando verossímil, para justificar a imposição e a manutenção de medidas protetivas."
(N.U 1035975-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025)

No caso dos autos, a vítima relatou, de forma consistente, histórico de
ameaças ao longo de 11 anos de convivência
, especialmente em momentos de tentativa de separação.

Segundo seu relato:

“
Ele falava que eu poderia até separar, mas que eu não ia ficar com nada (...) e que, se eu entrasse na justiça, ele ia me matar e em seguida se matava.”

Além disso, descreveu episódio em que o agravante exibiu arma de fogo de forma intimidatória, bem como relatou ameaças recentes transmitidas por intermédio de terceiros.

Essas declarações foram
corroboradas por laudo psicossocial
, que constatou:

“histórico de violência psicológica, ameaças com potencial risco à integridade física (...) e necessidade de manutenção da medida protetiva.”

Ademais, há registro de que o agravante possui arma de fogo, circunstância que
agrava significativamente o risco
.

Diante desse conjunto probatório, é inequívoca a presença de elementos concretos e atuais que justificam a manutenção das medidas.

4. Do alegado comportamento da vítima

O agravante afirma que a vítima teria adotado comportamento incompatível com o alegado temor, buscando contato reiterado.

Tal alegação
não se sustenta.

Primeiramente, porque
não há qualquer prova nos autos
que comprove tais afirmações.

Em segundo lugar, ainda que houvesse algum contato, isso não seria suficiente para afastar o risco, especialmente quando relacionado a questões patrimoniais decorrentes da dissolução da união estável.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
"As medidas protetivas possuem caráter provisório e permanecem sujeitas à reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos aptos a demonstrar a cessação do risco ou a desnecessidade de sua manutenção."

Ao contrário, o laudo psicossocial aponta a
persistência da situação de vulnerabilidade
.

5. Da proporcionalidade das medidas

As medidas deferidas consistem em:

“1. Proibição de aproximação da vítima em distância inferior a 100 metros;

2. Proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de frequentar a residência da vítima e de seus familiares;

4. Suspensão da posse e restrição do porte de armas;

Comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus.

Todas essas medidas encontram previsão no art. 22 da Lei no 11.340/2006.

No caso concreto, mostram-se:

adequadas
, pois evitam a reiteração da violência; necessárias, diante do risco evidenciado; proporcionais, pois limitam-se ao indispensável para proteção da vítima.

A jurisprudência deste Tribunal confirma esse entendimento:

"A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a presença contínua dos requisitos legais de urgência e risco à integridade da vítima, sendo legítima sua permanência quando fundada em elementos mínimos de prova"

(Habeas Corpus no 1029286-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 19/09/2025).

"As medidas protetivas de urgência admitem contraditório diferido e podem ser ampliadas quando demonstrado, por elementos concretos, o risco atual à integridade da vítima. A reiteração no descumprimento de medidas protetivas justifica a imposição de providências mais gravosas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
(N.U 1035380-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026)

Destaca-se, especialmente, a adequação da
suspensão do porte de arma, diante do histórico de ameaças com exibição de armamento.

Não há, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Diante do exposto, verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas com fundamento em elementos concretos e contemporâneos, os quais evidenciam risco à integridade física e psicológica da vítima. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026